Tribunal: STF
Processo: ARE 1467525
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO MILITAR ADICIONAL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FACULTATIVO APÓS 31/08/2002. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a se abster de descontar, na remuneração do autor, o percentual de 1,5%, a título de Contribuição Militar Adicional. 2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do Distrito Federal a excluir, de seu contracheque, a pensão prevista no art. 3, 3º, inciso I da Lei nº 10.486/2002. Narrou que é Terceiro-Sargento da PM/DF e que contribui com pensão militar, para filha mulher, no percentual de 1,5%, nos termos do artigo 3º, § 3º, inciso II, da Lei n° 3.765, de 04 de maio de 1960, com novas redações das pelas Leis números 10.486/2002, 10.556/2002 e 13.9454/2019. Alegou que deixou passar despercebido o prazo para renúncia dessa pensão destinada exclusivamente à filha mulher. Sustentou o enriquecimento sem causa do Estado, ante a ausência de contraprestação ao administrado. 3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 45656324). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de suspensão do desconto de pensão militar, para filha mulher, no percentual de 1,5%. Em suas razões recursais, o Distrito Federal, preliminarmente, argui a prescrição do fundo de direito, sob o argumento de que não foi apresentada renúncia no prazo prescrito (31/08/2002). Sustenta, ainda, sua ilegitimidade passiva, sob a alegação que o regime previdenciário da Polícia Militar do Distrito Federal é competência da União. No mérito, argumenta que a Lei nº 10.486/2002 impôs a compulsoriedade no recolhimento da contribuição previdenciária militar adicional, determinando como prazo para renúncia ao benefício o dia 31/08/2002. Afirma que, não tendo o autor renunciado ao seu direito no prazo legal, operou-se a decadência, passando a ser considerada automática sua adesão ao benefício. Frisa que a Administração Militar, ao implementar os descontos, limitou-se a cumprir os ditames legais, sendo que a desoneração irá gerar prejuízo ao Erário. Discorre sobre o sistema de previdência solidária. Requer a improcedência do pedido. 5. Prejudicial de prescrição. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação e não o fundo do direito, como defende o ente recorrente. A pretensão do requerente, obrigação de trato sucessivo e, por tal razão, se renova mensalmente. Conforme disciplina o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, ao caso em exame somente se aplicaria a prescrição quinquenal às parcelas já descontadas após o pedido administrativo de suspensão dos descontos. A pretensão do autor se limita à determinação que o Distrito Federal se abstenha de descontar, em seu contracheque, o percentual de 1,5%, a título de pensão militar adicional, inexistindo pleito de ressarcimento de valores. Logo, a prescrição não atinge a pretensão do autor. Prejudicial rejeitada. 6. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O Distrito Federal é o responsável pelo recolhimento e administração da contribuição adicional para pensão militar, comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar rejeitada. 7. A Lei nº 3.756/60 conferiu às filhas de militar o direito ao recebimento de pensão por morte vitalícia, mediante contribuição obrigatória pelos militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. 8. A Lei nº 10.486/2002, que revogou a Lei nº 3.756/60, instituiu que o recebimento da pensão se daria mediante contribuição facultativa do militar, no percentual de 1,5% sobre sua remuneração, salvo renúncia expressa, em caráter irrevogável, até a data de 31/08/2002. 9. O STJ entendeu que o prazo estabelecido para manifestação da renúncia na manutenção do benefício é impróprio, podendo o Policial Militar manifestar a renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição após manifestação expressa nesse sentido (REsp 1.183.535/RJ, Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 3/08/2010, DJe 12/08/2010). 10. A desoneração do encargo, sendo ele facultativo, não tem o condão de acarretar prejuízo para a previdência dos militares, posto que os descontos efetuados em momento anterior à renúncia não serão restituídos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ: 2ª Turma, AgRg no REsp 1417627/PE, DJe 07.04.2015; STJ - AgRg no REsp 1063012/DF, 6ª T., Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.08.2013). 11. A possibilidade de manifestação de renúncia do benefício após o prazo estabelecido não acarreta ofensa ao sistema de previdência solidária, sobretudo na medida em que converge com a finalidade da nova legislação, ou seja, minorar o déficit da previdência militar. Nesse sentido é o entendimento firmado na 2ª Turma Recursal deste e. Tribunal. Precedentes: (Acórdão 1681322, 07638353220228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no PJe: 8/4/2023); (Acórdão 1632257, 07628275420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022.) 12. Recurso conhecido, prejudicial de prescrição e preliminar de ilegitimidade passiva rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 13. Custas dispensadas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, I, 5º, caput, XXXVI, 37, caput, 40, 194, parágrafo único, V, 195, II, e 201 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente